Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. TRECHO INEXISTENTE DE ACÓRDÃO CITADO NA PEÇA RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA FICTÍCIA. JURISPRUDÊNCIA FABRICADA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, DO CPC. ROL TAXATIVO. POSSÍVEL INFRAÇÃO DISCIPLINAR AO ESTATUTO DA OAB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil – CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. Conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. Na hipótese, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, à luz do art. 1o do Decreto 20.910/1932, aplicável também à execução. Quanto à interrupção do prazo prescricional, o art. 9o indica que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último atoou termo do respectivo processo”.
4. O processo 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003. Em 12/08/2009 houve a interrupção da prescrição, quando o sindicato ajuizou execução coletiva, que se manteve até 18/04/2022 - data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, o acórdão proferido no agravo de instrumento que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal (autos 0000293-18.2011.8.07.0000).
5. Em resumo, no dia 19/04/2022 o prazo prescricional teve sua contagem reiniciada – por mais 2 anos e meio, conforme art. 9o do Decreto 20.910/1932 - aplicável independentemente de o exequente individual ter ou não participado do cumprimento de sentença coletivo. Em consequência, seu encerramento ocorreu em 19/10/2024. Logo, ajuizado o cumprimento de sentença em 30/01/2025, é evidente a prescrição da pretensão executiva.
6. A condenação por litigância de má-fé (art. 80, do Código de Processo Civil - CPC), instituída na sistemática processual, visa punir comportamentos desleais e abusivos, que impedem ou dificultam a correta condução do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário.
7. Na hipótese, a apelante, em suas razões recursais, afirmou que este Tribunal de Justiça “tem reiteradamente reconhecido que exequentes não habilitados no processo coletivo possuem direito autônomo à execução individual, com prazo próprio”. Para sustentar sua alegação, mencionou supostos trechos de dois acórdãos, de números 1861983 e 1943265.
8. Ao pesquisar pelos julgados apontados pela apelante no sistema eletrônico deste Tribunal (https://jurisdf.tjdft.jus.br/), verificou-se que os trechos indicados por ela não guardam nenhuma semelhança com os julgados oficiais/verdadeiros. Todavia, tal fato não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 80 do CPC, cujo rol é taxativo.
9. O uso de ferramentas de inteligência artificial no âmbito jurídico podem resultar no fenômeno chamado de “alucinação”, isto é, um defeito técnico no qual o sistema gera conteúdo factualmente incorreto, mas com apresentação de aparente precisão e veracidade. Todavia, esta possibilidade não isenta o usuário do dever de conferir o texto lançado nos documentos por ele assinados.
10. Diversos Tribunais de Justiça tem identificado e combatido a deturpação de textos legais e jurisprudenciais, diante do evidente risco que esta prática representa ao dever institucional de manutenção de uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC), em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
11. O art. 34, XIV, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB, prevê que constitui infração disciplinar “deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa”.
12. A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seccional do Distrito Federal/DF, deve ser oficiada quanto à possível violação do art. 34, XIV, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB, por parte da advogada da apelante, signatária da peça recursal.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.